Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE ESTELIONATO. PRIMEIRO RÉU. DUPLO COMETIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABITUALIDADE E REITERAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PARÂMETRO UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SEGUNDO RÉU. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o entendimento do STJ, para que se reconheça a continuidade delitiva, devem-se observar os requisitos objetivos como os aspectos de tempo, lugar e modo de agir, bem como o requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios, o que não se observa no caso sob exame. Ao contrário, restou evidenciado nos autos que houve, na realidade, reiteração delitiva por parte do primeiro réu.
2. Em que pese a discricionariedade atribuída ao magistrado, esta e. Segunda Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da individualização da pena. 2.1. Adotado parâmetro diverso na r. sentença, deve ser realizada a readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.
3. A confissão parcial do segundo réu e o laudo pericial constataram que o documento de identidade apreendido na residência do apelante é falso, confeccionado a partir da montagem de outros elementos de identificação, confirmando a autoria da falsificação do documento público.
4. Recurso parcialmente provido quanto ao primeiro réu e desprovido quanto ao segundo réu.